Tribunal: TJDFT
Processo: 0760172-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. COMPROMETIMENTO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DESMONSTRAÇÃO. PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de redução do valor da pensão alimentícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de gratuidade de justiça ao recorrente. (ii) saber se é possível a redução dos alimentos de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do genitor para 20% (vinte por cento) da remuneração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constata-se presente a declaração de hipossuficiência, bem como gastos com pensão alimentícia, entre outros documentos, os quais indicam que a parte recorrente, neste momento, não conseguiria arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência, razão pela qual impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça.
4. Havendo pedido apenas em grau recursal de gratuidade de justiça, mantém-se a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados na sentença, em favor do advogado da outra parte, tendo em vista seus efeitos ex nunc.
5. Não há qualquer alteração na situação fática do apelante que justifique a revisão dos alimentos pleiteada, uma vez que os eventos mencionados na petição inicial ocorreram antes da fixação dos alimentos no percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. Além disso, não foram apresentadas provas robustas que comprovassem sua alegada incapacidade financeira para arcar com sua obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para conceder a gratuidade de justiça com efeitos ex nunc à parte recorrente.
Tese de julgamento: “1. Não havendo qualquer alteração relevante na situação fática capaz de modificação do encargo alimentar, deve ser mantido o acordo feito entre as partes; 2. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, Art. 5o, inc. LXXIV; CPC/2015, Art. 99, §2o; CC, artigo 1.694, §1o e artigo 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 8/6/2022; TJDFT, Acórdão 1925712, 07262893320238070007, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 19/9/2024.